Tribunal: STF
Processo: ARE 1456960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINTUFRJ. REAJUSTE DE 3,17%. MP Nº 2.225- 45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Agravo de instrumento contra decisão que determina a remessa dos autos à contadoria para abatimento dos valores já pagos pela administração a título de 3,17%.



    2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635- 0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, a qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos.



    3. Possibilidade de compensação relativa a valores pagos indevidamente, em desacordo com o limite temporal previsto na MP 2.225-45/01, ainda que tal pagamento tenha se dado em virtude de cumprimento de decisão judicial.



    4. Não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Precedentes STJ: 3ª Seção, MS 11767, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1.2.2019; STJ, 2ª Turma, REsp 1710581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2018. TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 5009749-26.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Julgado em 14.9.2021; 5ª Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 29.10.2019.



    5. As teses firmadas nos temas 475 e 476, ambas do STJ, são distintas do caso em análise, eis que aplicam-se às execuções que envolvem o reajuste de 28,86% e visam a impedir sua compensação com outros benefícios previstos em leis diversas, enquanto que a presente compensação se refere à mesma rubrica, não havendo qualquer ilegalidade.



    6. Inexiste a alegada decadência administrativa, eis que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente.



    7. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, 37, inciso X, 93, inciso IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente